Tribunal: TJDFT
Processo: 0007930-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007930-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O alvará relativo aos valores depositados pelo Distrito Federal sob o ID 57019161 já foi expedido, conforme certificado no ID 61255065. Logo, ausentes outros requerimentos, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos do despacho de ID 59819411. Brasília, 16 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR